Tribunal: STF
Processo: HC 258404
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Dulcileia Angelica de Freitas Domingos impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ ANALISADO EM WRIT ANTERIOR. IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR, PEDIDO E ATO COATOR. INADMISSIBILIDADE. DISTINÇÃO SUBJETIVA ENTRE OS PACIENTES QUE NÃO DESCARACTERIZA A IDENTIDADE DA MATÉRIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA A PRISÃO PREVENTIVA DE AMBOS OS INVESTIGADOS. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A decisão agravada não merece reforma, uma vez que o recurso ordinário em habeas corpus busca rediscutir matéria já examinada por esta Corte Superior, no HC n. 995.275/RJ, configurando reiteração de pedido, com mesma causa de pedir, mesmo impetrante e mesmo ato coator. 



    2. "É pacífico o entendimento firmado nesta Corte de que não se conhece de habeas corpus cuja questão já tenha sido objeto de análise em oportunidade diversa, tratando-se de mera reiteração de pedido" (AgRg no HC n. 531.227/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 10/09/2019, DJe 18/09/2019). 



    3. Ademais, "embora o recurso ordinário em habeas corpus consista no meio próprio para a apreciação da irresignação, a defesa optou por impetrar, também, habeas corpus substitutivo, o qual primeiramente foi despachado nesta Corte. Desse modo, a tese idêntica não pode ser simultaneamente analisada em impetrações/interposições posteriores”. (AgRg no RHC n. 103.808/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018). 



    4. O fato de que um dos ora agravantes não figurava no habeas corpus não afasta a identidade material entre as impetrações, sobretudo quando a análise do pedido anterior abrangeu, de modo expresso, os fundamentos relativos a ambos 



    5. Agravo regimental desprovido.



    (RHC 215.041 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    A parte impetrante requer, em síntese, a revogação da prisão preventiva imposta à paciente. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que o ato impugnado não apreciou a pretensão formulada pela parte impetrante. 



    Ressalte-se que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame. Com efeito, não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos  previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva da ora paciente, após constatar a existência de seus pressupostos, deixou evidenciada a gravidade concreta da conduta alegadamente por ela praticada, valendo transcrever o seguinte fragmento (eDoc 43):



    Em relação aos investigados MARCOS DOMINGOS LUIZ e sua esposa DULCILEIA ANGELICA DE FREITAS a análise dos elementos concretos de forma conjunta dão conta de suas participações principalmente como supostos beneficiários de inúmeras transações que resultaram em vantagens indevidas pagas pela EDITORA SOLER e IPDH EDIÇÕES em razão de seus cargos públicos no Município de Belford Roxo, bem como interpostas pessoas entre as editoras e DENIS MACEDO (págs. 55/66, EVENTO 13-PROMOÇÃO 3). 



    Corroborando o vínculo entre eles, foram anexados ao processo farto material probatório referente a dados financeiros obtidos com autorização deste Juízo que apontam a realização de sucessivas transações bancárias, dentre elas o recebimento de valores por DULCILEIA e MARCOS DOMINGOS pagos pelas editoras investigadas, e em seguida o redirecionamento de parte destes valores (diretamente ou por intermédio da MDL GENERATION SOLUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS, empresa de MARCOS, ou dos "laranjas" EDUARDO DE SÁ, LUCIANO DOS REIS e ROBSON DO NASCIMENTO) para pessoas jurídicas ligadas ao então secretário de educação DENIS MACEDO, como por exemplo a AMS LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI, empresa que possui como sócios ADRIANO MACEDO DA SILVA e OSIEL MACEDO DA SILVA, primos de DENIS. 



    Registre-se, por oportuno, que a representada DULCILEIA ANGÉLICA DE FREITAS DOMINGOS, ocupa o cargo de Subprocuradora da Procuradoria Geral do Município há quatro anos, e segundo apontado exerce certa influência na municipalidade. Já MARCOS DOMINGOS LUIZ, é ex-policial militar, e esta sendo investigado como autor da tentativa de homicídio sofrida pelo Prefeito de Porto Real/RJ.



    Pois bem. 



    Pelas circunstâncias concretas que me foram apresentadas no trabalho investigativo, convenço-me de que o pedido veio embasado, além da prova da materialidade e veementes indícios de autoria, em circunstâncias concretas que levam a uma intrincada rede composta por agentes públicos, empresários e laranjas, voltada, ao menos em tese, para a prática de crimes de peculato, corrupção passiva, corrupção ativa, lavagem de dinheiro, e crimes em licitações, dentre outros a serem apurados, com a provável utilização espúria de cargos públicos no âmbito da Secretaria de Educação de Belford Roxo, em um complexo esquema de desvio de verbas públicas e fraudes em contratos públicos destinados a obtenção de material didático aos alunos da respectiva rede pública de ensino. 



    As provas amealhadas indicam, de modo concreto, a participação dos requeridos na suposta trama criminosa, como extensamente detalhado pelos órgãos de persecução, e demonstram que eles vem atuando ao menos desde o ano de 2017, quando o então Secretário de Educação DENIS MACEDO assumiu a pasta; e ainda a provável operacionalidade do esquema até os dias atuais, estando identificada a contemporaneidade necessária ao reconhecimento da cautelaridade processual penal vindicada na representação. 



    Com isso, ao que tudo indica o acervo probatório, os representados ainda se beneficiam financeiramente com as atividades criminosas descritas, faturando milhões em detrimento dos cofres públicos, o que afronta e fragiliza a ordem pública e a ordem econômica, a partir da constatação de que as ações por eles praticadas impedem o bom desempenho do ensino público no município em questão e geram gravíssimas conseqüências econômicas.



    A periculosidade social destes representados também restou evidenciada através do modus operandi empregado nos atos configurativos de lavagem e na continuidade na prática delitiva, bem como pelo poder de influência e grande capacidade de infiltração no órgão municipal até os dias atuais, não encontrando empecilhos junto a outros agentes públicos na prestação do auxílio mútuo para continuarem na senda delitiva. 



    Além disso, ao que tudo indica o acervo probatório, os ora representados possuem uma grande capacidade intimidatória, influência política local, e ocupam/ocuparam relevantes cargos públicos, sendo certo que vários dos cargos comissionados do município são ocupados por pessoas que foram indicadas, direta ou indiretamente, por eles.



    Assim, a gravidade concreta destes fatos determina a necessidade da decretação de suas prisões para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, como também para a garantia da instrução criminal, pois somente com a adoção de medidas constritivas legais nesta fase processual, pode-se acautelar o meio social e preservar o patrimônio público, bem como garantir a produção de novas provas que ainda não são do conhecimento dos órgãos de investigação. (grifei)



    No sentido de resguardar a ordem pública quando demonstrada a periculosidade social do agente a partir do modo em que desenvolveu a sua conduta criminosa, vários são os precedentes desta Suprema Corte que autorizam a decretação de prisão preventiva (HC 192.535 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 193.029 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 192.439 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 192.163 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 141.152, ministro Edson Fachin; HC 189.637 AgR, ministro Roberto Barroso):



    Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo ‘modus operandi`, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.



    (HC 182.773 AgR, ministra Rosa Weber - grifei)



    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na decretação da prisão preventiva da paciente. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 30 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente